Tribunal: TJDFT
Processo: 0717034-27.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO. DEFERIMENTO. EFEITO EX NUNC. PARTE QUE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE DESINTERESSE PELA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA APÓS SENTENÇA DESFAVORÁVEL. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA EXPRESSA OU TÁCITA DA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS PELA PARTE QUE AS ARROLOU.

I. A gratuidade de justiça requerida e concedida diretamente no plano recursal não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil.

II. A parte que, instada a especificar provas, se omite quanto à prova testemunhal, encontra descerrado o manto da preclusão quando invoca cerceamento de defesa em sede de apelação fundada na ausência de sua produção.

III. A preclusão, que desqualifica juridicamente a arguição de cerceamento de defesa, torna-se ainda mais evidente na hipótese em que a parte não apenas se omite quanto à especificação de provas, mas expressa textualmente o seu desinteresse pela produção da prova testemunhal que agora, depois da sentença desfavorável, tem por imprescindível ao exercício da ampla defesa.

IV. A parte que requereu a prova testemunhal pode desistir expressa ou tacitamente da sua produção, a teor que estatui o artigo 455, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil.

V. Recurso conhecido e desprovido.